Tribunal: TJBA
Processo: 8012164-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012164-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO SANTOS ROCHA e outros (3) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADA. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. PAGAMENTO EFETUADO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. I – Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento ao impetrante do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). II – Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se tanto as Portarias que transferiram os impetrantes para a reserva remunerada, quanto os Avisos de Crédito. Esses documentos revelam que as inativação ocorreram na graduação de 1º Sargento, sendo que os proventos foram calculados com base na “remuneração integral” de 1º Tenente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), contudo, não está sendo paga. III - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior, que, na hipótese dos autos, é a patente de 1º Tenente, pois o recorrido passou para a inatividade no cargo de 1º Sargento. Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte. IV – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8012164-06.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrantes EDVALDO SANTOS ROCHA E OUTROS e, na condição de Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA